Tribunal: TJBA
Processo: 8040094-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040094-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NPAR PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
ISABELA MARIA GONZALEZ GOMES DA FONSECA, LARISSA PRAXEDES COIMBRA, RENATO DA COSTA LINO DE GOES BARROS

AGRAVADO: GILSON CELESTINO SILVA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
CAMILA ROCHA SANTANA DA LUZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO PARCIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer excesso de execução e reduzir o montante exequendo, sob alegação de omissão quanto à fixação de teto para a cláusula penal e quanto ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da executada, diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de estabelecer teto adicional para incidência da cláusula penal, à luz dos arts. 412 e 413 do Código Civil; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da executada, em razão do reconhecimento do excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma exaustiva a aplicação dos arts. 412 e 413 do Código Civil ao definir que a multa moratória de 2% incide apenas sobre os valores efetivamente pagos, e não sobre o valor global do contrato.

O pedido de fixação de teto adicional para a cláusula penal configura tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O acolhimento da tese de excesso de execução com redução do valor exequendo impõe a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, em observância ao princípio da sucumbência no cumprimento de sentença.

O entendimento consolidado no Tema 410 do STJ assegura o arbitramento de honorários advocatícios quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida, ainda que parcialmente, devendo a verba incidir sobre o proveito econômico obtido.

A omissão quanto ao arbitramento da verba honorária deve ser integrada, com fixação dos honorários em 10% sobre a diferença entre o valor inicialmente executado e o montante apurado após o reconhecimento do excesso de execução, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, 1.023 e 85, § 2º; CC, arts. 412 e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 410, REsp nº 1.134.186/RS; STJ, EDcl no REsp nº 2.009.675/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 22.04.2026; STJ, AgInt no REsp nº 1.913.851/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 13.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.
8040094-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante NPAR PARTICIPACOES LTDA e como enbargados GILSON CELESTINO SILVA ARAUJO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)